Tribunal: STF
Processo: Rcl 93181
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Márcio Bueno da Rosa, em causa própria, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Fortaleza/CE, por suposta afronta à autoridade da Súmula Vinculante 56.
Consta dos autos que o reclamante é apenado em processo de execução penal (nº 8001408-05.2024.8.06.0001), em regime aberto, com pena restante de 2 anos e 4 meses. (eDOC 1, p. 1). O reclamante afirma que, em janeiro de 2026, mudou seu domicílio para Bragança Paulista/SP, o que teria sido comprovado nos autos da execução. (eDOC 1, p. 1).
Sustenta que, em 31/3/2026, a autoridade reclamada expediu o Mandado de Prisão nº 8001408-05.2024.8.06.0001.01.0001-27 sob o fundamento da "não localização do apenado" para o início do cumprimento da sanção, sem que houvesse prévia intimação pessoal no novo endereço. (eDOC 1, p. 2).
Assevera que a expedição da ordem prisional, ao desconsiderar a mudança de domicílio e impor o encarceramento para quem deveria iniciar o regime aberto, configura regime prisional mais gravoso, violando a ratio decidendi da Súmula Vinculante 56. (eDOC 1, p. 2-3).
No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para cassar o ato judicial que determinou a expedição do mandado de prisão e determinar a sua intimação pessoal no novo domicílio em São Paulo. (eDOC 1, p. 4).
O reclamante apresentou petição noticiando a existência de Ação de Revisão Criminal (nº 2013770-21.2026.8.26.0000) perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, na qual sustenta a ocorrência de fraude processual na condenação originária. (eDOC 9, p. 1; eDOC 10, p. 1).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação. (eDOC 15, p. 1-4).
É o relatório.
Decido.

Examinados os autos, verifico que não assiste razão o reclamante.
O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 56, segundo o qual: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso” do que o estabelecido na sentença.
A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão do Juízo da 2ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Fortaleza, ao determinar a expedição de mandado de prisão em razão da não localização do apenado para início da execução, configurou ofensa ao referido verbete sumular.
No caso em análise, a pretensão não merece prosperar.
O ato judicial reclamado, consubstanciado na síntese do mandado de prisão, possui o seguinte teor:

“A intimação se deu para cumprimento da pena em regime aberto, tratando-se de condenado que estava em liberdade quando do trânsito em julgado da sentença, e ora se encontra livre, não tendo dado causa à regressão, pois que sequer iniciou a execução da pena. 
(...) necessário seja encontrado para que possa dar cumprimento à pena imposta. Determino, pois, a execução do competente mandado de prisão. 
(...) considerando que a determinação de execução do mandado de prisão se deu, unicamente, em virtude da não localização do apenado para iniciar o cumprimento da pena, para evitar o prejuízo da ingresso de pessoa no sistema prisional, sugere-se ao Juiz da Custódia a concessão da liberação do(a) apenado(a) (...) a fim de participar de audiência admonitória do regime aberto” (eDOC 6, p. 2).

Como se pode observar, não há estrita aderência entre o que decidido pela instância ordinária e o disposto na Súmula Vinculante 56. O paradigma invocado veda a manutenção em regime mais gravoso por deficiência estrutural do Estado (falta de vagas ou estabelecimento adequado).
No entanto, o ato reclamado fundamenta a constrição na não localização do apenado para fins de início da execução penal. Trata-se de medida de natureza cautelar e executória voltada a viabilizar a audiência admonitória, e não de imposição de regime mais rigoroso por falta de vaga em albergue ou casa de albergado.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a reclamação constitucional exige a existência de aderência estrita entre o conteúdo do ato impugnado e o paradigma apontado como violado, o que não ocorre quando o fundamento da prisão é a evasão ou a não localização para início da pena.
Além disso, como bem ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, o reclamante não instruiu a inicial com prova inequívoca de que tenha comunicado previamente ao juízo da execução a sua mudança para o Estado de São Paulo antes da expedição da ordem prisional. (eDOC 15, p. 4).
O que se pretende, em última análise, é a utilização desta via como sucedâneo recursal para rediscutir a regularidade das comunicações processuais e a proporcionalidade da medida constritiva, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte.
Desse modo, como afirmado, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito essencial para o cabimento da reclamação.
Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo da Súmula Vinculante 56 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, RI/STF).

Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente